Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. Entrega de Coisa Incerta n. 1000049-74.2021.8.11.0044, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, movida por GUILHERME FERNANDO TECHIO que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.
Explica o agravante que o agravado foi intimado para retirar carta precatória no prazo de cinco dias e para comprovar a distribuição no juízo deprecado, no prazo de 30 dias; contudo, não houve comprovação, vindo a peticionar nos autos 30/06/2.017, mais de cinco anos depois da conversão da Execução, a requerer a intimação do agravante, na Comarca de Primavera do Leste.
Aponta que somente em 16/09/2019, o agravado percebeu o agravante tinha procurador constituído nos autos e recebeu a intimação do agravante na pessoa do seu advogado, o que ocorreu em 16/01/2020.
Nesse cenário, segundo defende, passaram-se oito anos para que o agravado tomasse uma medida verdadeiramente eficaz para impulsionar o feito.
Assevera que opôs exceção de pré –executividade pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e que os autos fossem remetidos ao Contador Judicial para atualização correta do débito, todavia, somente o segundo pedido foi acolhido.
O agravante defende “error in judicando”, ante a inaplicabilidade da súmula n. 106 do STJ, pois, a culpa na demora do processo se deu por culpa única e exclusiva do agravado.
Reafirma que: “Como exposto no resumo dos fatos, em 05/05/2011, foi deferida a conversão em Execução por Quantia Certa (id. 46805770 – fls. 137/141), expedindo-se Carta Precatória para intimação do Executado, ora Agravante, para que manifestasse acerca dos cálculos de liquidação apresentado pelo Agravado (id. 46805770 – fls. 143). Mesmo após ser intimado para retirar a carta precatório e comprovar a sua distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, O AGRAVADO, NÃO COMPROVOU A DISTRIBUIÇÃO DA MISSIVA, (que deveria ocorrer até a data de 02/10/2011), vindo somente no dia 16/09/2019 a tomar medida eficaz para movimentar o processo, requerendo a intimação do Agravante por meio do seu procurador (v. id 46805770 – Pag. 105)”.
Assevera que não há qualquer indício de que foi o Poder Judiciário quem deu causa à paralização dos autos por todo esse tempo.
Sob outro aspecto, assevera que é dever da parte interessada, cooperar para que a Carta Precatória fosse cumprida no prazo estipulado pelo juízo de origem, conforme estabelece o §3o., do artigo 261 do CPC. Ao contrário, segundo explica, o agravado não fez qualquer prova que demonstre extravio da Carta Precatória que paralisou o processo por mais de 5 anos e sequer houve comprovação da sua distribuição, o que leva a crer que a Carta Precatória jamais foi distribuída.
Ao final “pugna-se pelo provimento do presente recurso, e a teor do que dispõe o art. 206, §5o, inciso I, do CC, seja declarada a prescrição intercorrente da pretensão do Agravado nos termos do art. 924, IV, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em valor não inferior a 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”.
Subsidiariamente, requer a condenação em honorários advocatícios, não pela extinção ou não do processo, mas, sim, pelo cumprimento da causalidade, pois, a parte foi provada a vir em juízo oferecer defesa, para ver reconhecido o excesso.
Afirma que a jurisprudência do Eg. STJ também é solida a respeito da questão, inclusive, o entendimento foi transcrito para na TESE 12 do repositório daquela Corte Superior: “São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente da exceção de pré-executividade. ”.
Requer a concessão do efeito suspensivo, apontando risco, como sendo o prosseguimento da execução, com iminente constrição de bens do agravante lastreado por pretensão executiva fulminada pela prescrição.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após a análise, ainda que em cognição sumária, tenho que o pedido liminar comporta acolhimento, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Isso porque, ao que se vê, foi expedida intimação do advogado do autor para retirar a carta precatória, no prazo de 5 dias, comprovando a distribuição no Juízo Deprecado no prazo de 30 dias, em 31/08/2011 (fls. 61 dos autos originários).
Às fls. 63, consta a assinatura de recebimento da carta precatória, aos 02/09/2011. Após, cerca de cinco anos depois (30/06/2016) a parte, então autora, alegando extravio da carta, requereu intimação, por carta com AR em seu novo endereço.
Portanto, a primeira impressão que dá é que não se trata de culpa do Judiciário, pois, houve o recebimento da carta precatória, sem comprovação da distribuição.
Ante o exposto, defiro o pedido de sobrestamento da execução, até julgamento do mérito recursal.
Comuniquem-se os termos desta decisão ao Juízo singular, solicitando informação da Secretaria daquele juízo, se houve o cumprimento da comprovação da distribuição no Juízo Deprecado ou comprovação do extravio da carta precatória, pelo advogado da parte autora.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator